Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-93.2019.8.11.0023
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001020-93.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO VIEIRA LONGO - CPF: 019.813.571-81 (APELANTE), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), VILAMIR JOSE LONGO - CPF: 512.848.129-87 (APELANTE), IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO - CPF: 050.951.728-52 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ENCARGOS MANTIDOS NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apta a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em nulidade da execução.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Pedro Augusto Vieira Longo, Vilamir José Longo e Ivete Aparecida Alves Vieira Longo,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos dos embargos à execução opostos contra
o Banco Bradesco S.A.
, jugou improcedente o feito, condenando os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes defendem a ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial – certeza, liquidez e exigibilidade, motivo pelo qual deve ser declarado nulo o referido título. Prosseguem alegando a aplicabilidade do limite constitucional e a ilegalidade da taxa de juros cobrada. Além disso, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor para limitar a multa contratual em 2% (dois por cento). Por fim, assevera que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 151412853), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor Pedro Augusto Vieira Longo, Vilamir José Longo e Ivete Aparecida Alves Vieira Longo, visando o recebimento de R$ 181.521,54 (cento e oitenta e um mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

Devidamente citados, os executados opuseram embargos à execução defendendo, em suma, a ilegalidade da cobrança de juros sobre o financiamento. Aduzem que o empréstimo foi realizado com taxa de juros acima do patamar legal e que por motivo de força maior e alheios à suas vontades (crise financeira enfrentada no País e diversos negócios frustrados), levou-os inevitavelmente a atrasar os pagamentos, quando então se depararam com taxa de juros abusiva, ilegais e imorais, impostas pelo agravado de forma unilateral e arbitrária. Seguem sustentando que uma das causas da inadimplência decorreu justamente dos abusos implantados em contrato de adesão, que favorece somente à instituição bancária, fugindo por completo de sua função social.

Alegam que não estão presentes os requisitos da liquidez e exigibilidade do título, aptas a embasar a execução. Ademais, a taxa de juros fixada foi de 22,33% ao ano, quando deveria ser limitada a 12% ao ano. Discorrem, ainda, sobre a ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial, pugnando, ao final, pela nulidade do processo executivo.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
jugou improcedente o feito, condenando os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 151412842).

Irresignados, os apelantes defendem a ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial – certeza, liquidez e exigibilidade, motivo pelo qual deve ser declarado nulo o referido título. Prosseguem alegando a aplicabilidade do limite constitucional e a ilegalidade da taxa de juros cobrada. Além disso, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor para limitar a multa contratual em 2% (dois por cento). Por fim, assevera que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, em caráter preliminar, passo à análise da alegação de
nulidade da sentença, por cerceamento ao direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que
não foi realizada a perícia contábil pleiteada.

Sem razão.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

No caso, ressalto que é tranquilo o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pelos apelantes na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Superada essa questão, no tocante à nulidade da execução, verifico que a cédula de crédito bancário apresentada nos autos do processo executivo n.o 1000785-63.2018.8.11.0023 (id. 16381253), demonstra obrigação líquida, certa e exigível, possuindo natureza de título executivo. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento desta Corte que "a
cédula de crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n. 10.930/2004
" (AgRg no REsp 1.038.215/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 19/11/2010). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a pactuação de capitalização mensal ante a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes.

4. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

5. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o contrato firmado entre as partes, verificou que os juros remuneratórios foram pactuados de forma não abusiva, comparando-se com a taxa média de mercado praticada naquele mês. A alteração das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria a análise do contexto fático-probatório e a interpretação de cláusula contratual, o que é inviável nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça.

6. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ, AgInt no AREsp 925.530/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.04.2017)

Ainda soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A alteração do entendimento sedimentado na instância ordinária acerca da legitimidade ad causam só é possível, no caso dos autos, mediante o revolvimento dos elementos de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior, sedimentada no julgamento do Recurso Especial n. 1.291.575/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo),
dispõe no sentido de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
. Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 882.537/SC, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.08.2016 - negritei)

Ademais, a Lei n. 10.931/2004 que trata da cédula de crédito bancário, dispõe no art. 28, sobre a liquidez do crédito se o credor traz demonstrativo do débito, vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo
, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o
.”

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATOS – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA – ABUSIVIDADE DOS JUROS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – CORREÇÃO MONEETÁRIA – TAXA REFERENCIAL (TR) – PACTUAÇÃO EXPRESSA -

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em nulidade da execução.

Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual, afasta a configuração da mora.

A aplicação da TR como índice de correção monetária deve ser aplicada na espécie, nos termos da Sumula 295 do STJ”.
(RAC n. 0029410-17.2011.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, j. 08.11.2017 - negritei)

Logo, deve ser rechaçada a tese de ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial que embasou a ação executiva, uma vez que a cédula de crédito bancária trazida à baila está devidamente formalizada, estando ainda acompanhada do demonstrativo do débito (id. 16381261 – Autos no. 1000785-63.2018.8.11.0023), autorizando o prosseguimento da marcha executiva.

Além disso, avançando na resolução da celeuma, é possível observar que, diferente do sustentado pelos apelantes, a multa contratual foi estipulada em 2% (dois por cento), consoante se observa da planilha de débito colacionada pelo exequente (id. 16381261), respeitando a aplicação da regra insculpida no art. 52, §1o, do CDC e da previsão contratual expressamente prevista no instrumento colacionado aos autos (id. 16381253).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRESTIMO – CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC
. (...)”.
(RAC n. 0007785-56.2013.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 12.08.22 - negritei)

Visto isso, prosseguindo na análise do mérito recursal, em relação à taxa de juros prevista no pacto entabulado, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
.

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 20,33% ao ano, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada, restando imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

A propósito, bem fundamentou o d. magistrado,
verbis
:

“
No caso dos autos, percebe-se que não há abusividade dos juros firmados pelo Banco, posto que no pacto coligido nos autos da Execução 1000785-63.2018.8.11.0023 (Num. 17051053 – pág. 2/3) consta que contratualmente foi estipulado em 20,33% AO ANO (CRÉDITO RURAL – JURO ANUAL), enquanto a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, no mesmo período, era de 6,52% ao mês e 113,50% ao ano (fonte – www.bcb.gov.br).

Levando-se em conta que a taxa média apontada pelo Banco Central do Brasil não deve ser utilizada como fator de tabelamento, e sim como parâmetro a indicar qual a média praticada pelas instituições financeiras no período, por encontrar-se pactuado em patamar muito próximo, tenho que não há o que ser alterado, já que não demonstrada prática abusiva pelo Banco
”. (id. 65764131 - destaquei).

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023